Tribunal: TJDFT
Processo: 0752518-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752518-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: AHMADOU BAMBA MESSIAS CAMPOS DE SOUZA, CONCEICAO DA SILVA MESSIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu tutela de urgência liminar para determinar à ora agravante que proceda ao fornecimento do medicamento Rituximab – 100mg – Mabthera nos termos do relatório médico. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 22258783). Após a informação de que foi proferida sentença no processo principal, esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e a agravante afirmou inexistir razão na manutenção do recurso (ID 24966150). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator